Tribunal: STF
Processo: HC 250431
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edivaldo Freitas Portugal impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na periculosidade do agravante, evidenciada pela reiteração delitiva, e na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 



    2. No caso, consta dos autos que o agravante registra sete anotações em sua Folha de Antecedentes Criminais – FAC, além de estar sendo investigado pelo delito de homicídio, praticado contra policiais militares. Há indícios concretos de que o agravante exercia a liderança de organização criminosa, entendendo as as instâncias de origem que tem sido realizadas "constantes manobras para ocultar a propriedade de imóveis que residem com a finalidade de furtarem-se das ações das Autoridades". 



    3. A contrição cautelar também está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que tem reconhecido a existência de fundamentos concretos quando a prisão é motivada pelo risco à colheita de depoimentos e à investigação. 



    4. Havendo a indicação de fundamentos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    5. Está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento de que o pedido de extensão deve ser formulado nos autos do processo no qual foi prolatada a decisão cujos efeitos se pretende estender, o que não ocorre no presente caso (HC n. 424.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, D Je de 4/9/2018). 



    6. Agravo regimental improvido.



    (HC 951.535 AgRg, ministro OG Fernandes)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou, extensão da “decisão dada aos corréus em circunstâncias idênticas ao do paciente, conforme art. 580 do Código de Processo Penal”. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, bem como prisão domiciliar.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de “assegurar a aplicação da lei penal e no resguardo da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva”, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Como se observa, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e no resguardo da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva , pois consta dos autos que o agravante registra sete anotações em sua Folha de Antecedentes Criminais – FAC, além de estar sendo investigado pelo delito de homicídio, praticado contra policiais militares. 



    Ademais, há indícios concretos de que o agravante exercia a liderança da organização criminosa TCP e, ainda, verificou-se nos autos "constantes manobras para ocultar a propriedade de imóveis que residem com a finalidade de furtarem-se das ações das Autoridades". 



    Nesse contexto, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ressalte-se, ainda, que o fundamento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Nesse contexto, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Ainda, quanto à extensão da “decisão dada aos corréus em circunstâncias idênticas ao do paciente, conforme art. 580 do Código de Processo Penal”, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Sequer vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício, no ponto, porquanto, conforme exposto pelo magistrado na origem, as situações fáticas e processuais apresentadas pelo ora impetrante não são idênticas àquelas relativas aos corréus (cujas prisões preventivas foram revogadas). Transcrevo, nesse sentido, os seguintes trechos (eDoc 8):



    [...] verifico que os fatos imputados ao réu são relativos à utilização de seus cheques pra transações de compra de drogas e lavagem do patrimônio adquirido com as transações. 



    Sem adentrar ao mérito, verifico que a conduta imputada destoa da gravidade em abstrato dos demais acusados.



    [...]



    Situação diversa é dos acusados EDVALDO FREITAS PORTUGAL, SEBASTIÃO FERNANDO DE OLIVEIRA, FABIO MORAES DA SILVA e SERGIO LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA.



    [...]



    A prisão preventiva foi decretada como garantia à ordem pública (a necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa), aplicação da lei penal (cotidiana clandestinidade em que vivem os denunciados, decorrente de indícios de manobras para ocultar a propriedade de imóveis que residem com a finalidade de furtarem-se das ações das Autoridades) e por conveniência da instrução criminal (garantia da correta coleta da prova, uma vez que o fundado temor de prestarem depoimentos, especialmente em regiões dominadas por organizações criminosas é notório), valendo ressaltar que a imputação que recai sobre os acusados é de extrema gravidade.



    [...]



    Conforme bem destacou o Ministério Público as conversas transcritas nos autos (fls. 25/44) demonstram elementos que indicam indícios da negociação de entorpecentes entre SEBASTIÃO e EDIVALDO.



    Destaca-se também diálogo havido entre os denunciados EDIVALDO e SEBASTIÃO FERNANDO, na qual eles mencionam o denunciado SÉRGIO LUCAS (vulgo “Chumbinho), e discutem a qualidade e pureza do material entorpecente que estão negociando, não deixando dúvida que se trata de cloridrato de cocaína (fls. 2029 e seguintes do apenso sigiloso).



    [...]



    Nesse contexto, verifica-se que os acusado foram denunciados por integrarem associação criminosa responsável pelo fornecimento de entorpecentes e armas para integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).



    [...]



    Quanto ao requerimento de extensão de efeitos da decisão que beneficiou o réu Gabriel Salabert, tenho que incabível. 



    A decisão paradigma levou em consideração as circunstâncias pessoais do agente, sua participação na organização criminosa e sua periculosidade em concreto. Nessa linha, por se tratarem que critérios subjetivos não há se falar em extensão do benefício aos corréus, uma vez que tais circunstâncias não se fazem presentes conforme acima fundamentado.



    Desse modo, apontados as distinções fáticas e processuais entre os réus, em que o impetrante inclusive possui função de destaque na organização criminosa investigada, afasta, por consequência, a aplicação do pedido de extensão, conforme prescrito pelo art. 580, do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 175.985 Extn AgR, ministro Celso de Mello; HC 170.546-ED AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 185.613 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente